Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. REDUÇÃO ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas.
2. Presente a atenuante da menoridade relativa, foi a pena mantida no patamar mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em atenção ao enunciado da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. Se o réu foi condenado por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao fato em julgamento, fica afastada a agravante da reincidência, devendo ser reconhecidos apenas os maus antecedentes, de modo a impedir a aplicação do privilégio.
4. Definido o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade em sentença posteriormente anulada pelo Superior Tribunal de Justiça, em habeas corpus impetrado pela Defesa, a situação do acusado não poderia ter sido agravada, com a fixação de regime prisional mais severo pela nova sentença proferida. Princípio non reformatio in pejus indireta.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.